Tribunal: TJES
Processo: 5011564-50.2023.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): VLADSON COUTO BITTENCOURT
Órgão julgador: VLADSON COUTO BITTENCOURT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-10-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011564-50.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FABRICIO ROSA DE SALES
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5011564-50.2023.8.08.0012
RECORRENTE:
FABRÍCIO ROSA DE SALES

RECORRIDO:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
RELATOR:
O SR. JUIZ DE DIREITO VLADSON COUTO BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais, ajuizada em desfavor de
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA.

A parte requerente alega que ingressou com ação visando a declaração de nulidade do Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI), argumentando que a Ré cometeu atos ilegais. O autor busca obter a exclusão de seu nome do cadastro de inadimplentes (SERASA), além do ressarcimento em dobro de valores pagos indevidamente no montante de R$ 249,02 (duzentos e quarenta e nove reais e dois centavos). Também solicita a exclusão do débito registrado pela Ré em consultas de crédito e requer indenização por danos morais. Após a instrução processual, a sentença de primeira instância julgou parcialmente procedente a ação, deixando de decidir sobre os pedidos de ressarcimento em dobro e exclusão do débito no sistema da Ré, assim como considerou obscura a decisão quanto ao dano moral, motivando a interposição deste recurso Inominado para revisão da sentença.

Após regular trâmite processual, foi proferida
sentença
(id 8612511) cujo dispositivo foi o seguinte:

Ante o exposto,
julgo parcialmente procedente
o pedido autoral, para declarar a inexigibilidade dos débitos referente aos TOI's n.º 9768431 e 9352429, confirmando a liminar a seu tempo deferida, e ainda, determino que a requerida diligencie para realizar a exclusão do nome do autor dos órgãos de proteção ao crédito no prazo de 5 dias, sob pena de multa diária, a ser arbitrada, oportunamente, por este Juízo. Com isso,
resolvo meritoriamente
o processo, na forma do art. 487, inc. I, do CPC.

A requerente interpôs
Recurso Inominado
(id 8612523)
“a) - Que o presente recurso inominado, seja recebido, conhecido, processado e que seja reformada a sentença ora atacada, com a procedência dos pedidos de ressarcimento em dobro pelos valores cobrados e pagos indevidamente, exclusão do débito na relatoria de consulta da empresa e assistência judiciária gratuita, bem como reformada a decisão contraditória no pedido de dano moral com a condenação da requerida; b) - Requer a dispensa do preparo, por ter o Recorrente feito em sua inicial o pedido de Justiça Gratuita, comprovando através de documentos, não possuir condições financeiras para realizar o pagamento de custas processuais, sem que isso cause prejuízo em seu sustento. Contudo, se Vossas Excelências não deferirem o pedido de Gratuidade da Justiça, requer desde já que haja a intimação do recorrente para o recolhimento do devido preparo recursal, conforme previsão legal. c) Que a recorrida seja condenada a realizar o pagamento das custas processuais e os honorários advocatícios, conforme prevê o art. 55 da Lei 9.099/95, sendo fixado os honorários advocatícios no valor máximo permitido por lei (...)”

A parte requerente interpôs
Contrarrazões
(id 8612523).

Distribuídos os autos, vieram-me conclusos.

Em síntese, é o relatório. Passo a decidir.

Do Juízo de Admissibilidade Recursal

Quanto ao julgamento de admissibilidade do recurso inominado interposto pela parte, entendo que restou comprovado o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos necessários para o prosseguimento do feito.

Conheço do recurso, porém os recebo tão somente
no efeito devolutivo
. A concessão de efeito suspensivo, em sede de Juizado Especial, é excepcional, sendo fundamental para o seu deferimento a demonstração de dano grave e/ou irreparável para a parte (artigo 43 da Lei 9.099/95), circunstância esta que não restou caracterizada na hipótese.

Do Mérito

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte requerente contra a decisão proferida em primeira instância que julgou parcialmente procedente a ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenizatória movida por Fabricio Rosa de Sales.
No caso em tela, o autor alega ser titular da instalação de energia nº 445855 e contesta a cobrança de débitos oriundos de suposta irregularidade no consumo de energia, os quais foram objeto de Termos de Ocorrência e Inspeção (TOI) emitidos unilateralmente pela ré. Alega, ainda, que não teve a oportunidade de acompanhar as inspeções realizadas pela concessionária, conforme preconiza a Resolução nº 414/2010 da ANEEL, o que configuraria cerceamento de defesa e irregularidade no procedimento administrativo adotado.
A sentença de primeiro grau acolheu parcialmente os pedidos autorais ao declarar a inexigibilidade dos débitos referentes aos TOIs n.º 9768431 e 9352429, determinando também a exclusão do nome do autor dos órgãos de proteção ao crédito. Quanto ao pedido de indenização por danos morais, julgou improcedente com base na análise de que não houve comprovação de dano moral decorrente das ações da concessionária.
Analisando os autos e os argumentos apresentados, verifico que a sentença de primeiro grau está devidamente fundamentada. Conforme decidido, a EDP não observou os procedimentos estabelecidos pela Resolução nº 414/2010 da ANEEL, especialmente no que tange à garantia do contraditório e ampla defesa do consumidor durante a inspeção e apuração de irregularidades no medidor de energia. A ausência de oportunidade para que o autor ou seu representante acompanhasse os trabalhos realizados e participasse da perícia técnica constitui violação clara aos direitos assegurados pela referida resolução.
Nesse contexto, a decisão de primeira instância deve ser ratificada, pois corretamente interpretou as normas aplicáveis e os fatos apresentados nos autos. A inexigibilidade dos débitos decorrentes dos TOIs n.º 9768431 e 9352429 é medida que se impõe, considerando a irregularidade na condução do procedimento pela EDP. Quanto à exclusão do nome do autor dos órgãos de proteção ao crédito, trata-se de medida que visa reparar os danos decorrentes da cobrança indevida.
Enfim, em relação ao pedido de indenização por danos morais, concordo com a decisão de primeiro grau ao considerar improcedente tal pleito, uma vez que não foram comprovados prejuízos extrapatrimoniais específicos decorrentes das condutas da EDP.
Ante o exposto, voto pelo conhecimento e desprovimento do recurso interposto pela parte requerente, mantendo inalterada a sentença proferida em primeira instância, nos exatos termos em que foi decidida.

Isento a parte recorrente de custas e honorários devido à concessão de assistência judiciária gratuita.

É com
o voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)